Tribunal: TJMT
Processo: 0005815-89.2014.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005815-89.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON DA SILVA CARVALHO - CPF: 806.856.251-68 (APELANTE), NUANE CAROLINE RODRIGUES - CPF: 024.688.981-09 (ADVOGADO), MPEMT - CÁCERES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO PARA FINS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -

.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS - INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM
– RECURSO DESPROVIDO.

Sendo um ato de natureza civil, e considerando a independência existente entre as instâncias, nada impede que a prática deste ato irradie efeitos nas três esferas jurídicas: penal, cível e administrativa, razão pela qual inexiste o bis in idem alegado, nos exatos termos do disposto no parágrafo 4o do artigo 37 da Constituição da República
.

A inclusão do princípio da moralidade administrativa na Constituição foi um reflexo da preocupação com a ética na Administração Publica e com o combate a corrupção e a impunidade no setor público
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Emerson da Silva Carvalho em face da sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente os pedidos manejados nos autos da Ação Civil Pública - Cód. 169484, e condenou o apelante a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos, ressarcimento integral do dano e das horas extras recebidas (Id. 3426343, 3426344, 3426345).

O Ministério Público Estadual propôs referida Ação Civil Pública em desfavor de Emerson da Silva Carvalho, com base no Inquérito Civil no 13/2014 - SIMP 002534-005/2013 instaurado a partir de denúncia anônima que informou que o servidor Emerson da Silva Carvalho apresentou diploma falsificado de curso superior em instituição pública (UNEMAT) à Administração Pública Municipal, com o fito de obter elevação de nível funcional (e consequente acréscimo de vencimentos), bem como o recebimento de vantagem salarial por horas extras enquanto no desempenho de cargos de confiança.

Irresignado, Emerson da Silva Carvalho apela alegando que já se submeteu ao Procedimento Administrativo instaurado pela Município de Cáceres/MT e devolveu integralmente o valor que recebera durante a ilegal ocupação do cargo, bem como confessou os fatos e se encontra arrependido, colaborando na reparação do dano (Id. 3426347, 3426348, 3426349 e 3426401).

Por fim, postula a suspensão dos efeitos da sentença e sua reforma, bem como declaração do direito do Apelante em permanecer no cargo publico em que ocupa, com o fito de se evitar o bis in idem.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual sinaliza pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 3426404, 3426405, 3426406 e 3426407).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso, não acolhimento da preliminar e no merito pelo desprovimento do

Apelo (id 3930390).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, a
ponta o Apelante, ocorrência de bis in idem pelo fato de já ter sido condenado no Processo Disciplinar Administrativo, que o suspendeu de suas atividades e o condenou a devolução dos valores recebidos indevidamente, tendo cumprido todas as ordens e devolvido o montante ao erário.

Contudo, tal condenação na seara administrativa não impede a

sua condenação por atos de improbidade administrativa vez que o artigo 12 caput da Lei 8.429/92 é literal ao determinar “independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato”.

Portanto, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito as cominações previstas na lei de regência, que podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, de acordo com a gravidade do fato.

Nesse sentido, confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ACÓRDÃO DO TCU X AÇÃO PENAL X AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que nos autos de Execução de Título Executivo Extrajudicial, consistente em acórdão proferido pelo TCU, rejeitou a exceção de préexecutividade oposta. 2. Com relação à alegação da existência de bis in idem na execução, por estar sendo perseguida por diversas vias processuais, tais como a execução do julgado no TCU, a ação penal e a ação de improbidade administrativa, o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que o ato ímprobo possui natureza civil, ainda que algumas de suas sanções atinjam a esfera dos direitos políticos. (ADI 2797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. em 15.9.2005). 3. Sendo um ato de natureza civil, e considerando a independência existente entre as instâncias, nada impede que a prática deste ato irradie efeitos nas três esferas jurídicas: penal, cível e administrativa, razão pela qual inexiste o bis in idem alegado, nos exatos termos do disposto no parágrafo 4o do artigo 37 da Constituição da República. 4. Quanto à alegada inexistência de publicação de editais e de existência de penhora de numerário suficiente à satisfação do valor executado, verifica-se que tais alegações deveriam ter sido formuladas pelo Agravante quando da apresentação da exceção de pré-executividade oposta na origem, não sendo possível sua veiculação no presente momento por se tratar de inovação, descabida em sede recursal. 5. Agravo de Instrumento desprovido.” (TRF2 0012653- 17.2015.4.02.0000. Órgão julgador: 8a TURMA ESPECIALIZADA, Data de decisão 17/10/2016, Data de disponibilização 19/10/2016, Relator MARCELO PEREIRA DA SILVA) [grifou-se]

“Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com arrimo na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça local, em face de acórdão assim ementado: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE REPARAÇÃO DE DANOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA CIVIL, SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS, PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO OU RECEBIMENTO DE INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS DOS RÉUS – PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL - AFASTAMENTO - PRELIMINAR: LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SÚMULA 329/STJ - ATUAÇÃO EM DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - AFASTAMENTO - MÉRITO: INOCORRÊNCIA DE DANO MATERIAL AO ERÁRIO - DEMORA DO REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS - MERAS IRREGULARIDADES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU PREJUÍZO AO ERÁRIO - RELATÓRIO TÉCNICO DO TCE – DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE - VIOLAÇÃO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA - MÁ-APLICAÇÃO DOS RECURSOS - NEGLIGÊNCIA DOS DEMANDADOS - RECURSO MINISTERIAL: RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BENEFICIAMENTO DOS RÉUS - APELOS DESPROVIDOS. (...) (...) I. Recurso Especial interposto contra acórdão que, reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa, pelo ora agravado, consubstanciado no uso de material e de recursos humanos do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, para efetuar campanha de candidata a deputada federal, condenou-o exclusivamente a ressarcir os danos causados ao Erário. II. No caso, a solução da controvérsia não demanda a análise de matéria fática, mas a correta interpretação a ser dada ao art. 12 da Lei 8.429/92, a fim de definir se (a) a imposição de multa ao agravado, pela Justiça Eleitoral, por afronta à Lei 9.504/97, impediria a sua condenação, nos presentes autos, no pagamento de multa civil, por força da proibição de bis in idem; e (b) reconhecida a prática de ato de improbidade administrativa, seria possível a condenação do agente apenas em ressarcir o dano causado ao Erário. III. O art. 12 da Lei 8.429/92 é expresso ao determinar que as penalidades impostas pela prática de ato de improbidade administrativa independem das demais sanções penais, civis e administrativas, previstas na legislação específica. Desta forma, o fato de o agravado ter sido condenado, pela Justiça Eleitoral, ao pagamento de multa, por infringência às disposições contidas na Lei 9.504/97, não impede sua condenação em qualquer das sanções previstas na Lei 8.429/92, não havendo falar em bis in idem. IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o ressarcimento não constitui sanção propriamente dita, mas sim consequência necessária do prejuízo causado. Caracterizada a improbidade administrativa por dano ao Erário, a devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma das sanções legais que, efetivamente, visam a reprimir a conduta ímproba e a evitar o cometimento de novas infrações”.” (STJ, REsp 1.184.897/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2011) (...) (...) (STJ Recurso Especial 1.610.282 – MT (2016/0153263-3) Relator Ministro Gurgel de Faria, data de julgamento 21/05/2018, data de publicação 29/05/2018). [grifou-se]

Destarte, não há que se falar em bis in idem.

A controvérsia instaurada nos autos se restringe a aferição de conduta improba no exercício de cargo público em razão da utilização de diploma de conclusão de curso superior, objetivando progressão funcional e acréscimo em seus vencimentos e, ainda, recebimento indevido de horas extras enquanto exercia função de confiança.

Dos autos, restou apurado que o Apelante, utilizou de fato diploma de curso superior falso para fim de progressão funcional e recebimento de vantagens funcionais.

Os fatos em questão foram objetos de denúncia anônima ao Ministério Público que, ao seu turno, abriu o inquérito civil e requisitou informações a instituição de ensino que respondeu:

“Em resposta ao Oficio n.° 213/1C/RH/AS de 03 de agosto de 2011:
“
Informamos que Emerson da Silva Carvalho, não se graduou nesta Instituição de Ensino Superior e que o seu Diploma do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia é falso, e seus conteúdos informados não são verdadeiros." (id. 3426247- fl. 42).

Ouvido em sede administrativa, o Apelante confessou integralmente os fatos narrados: “(...) Declara o depoente que não fez faculdade. Declara que após o nascimento de sua filha, constatou que a mesma tem problemas cardíacos, necessitando de tratamento periódico. Declara que diante da dificuldade financeira, e tendo gastos com tratamento médico com sua filha, onde apareceu uma pessoa que frequentava sua loja de fliperama que ficava próxima a UNEMAT, e que atualmente não possui mais a loja, e lhe ofereceu um diploma falso para apresentar na Prefeitura de Cáceres, com a esperança de receber mais". (id. 3426258- fl. 64).

Portanto, restou comprovado, inclusive por confissão do Apelante, que utilizou documento falso para fim de progressão funcional em sua carreira e recebimento de vantagens indevidas, bem como recebeu horas extras quando exercia função de confiança, de modo que,

observa-se ilegalidade qualificada cometida pelo servidor público.

A Administração Publica deve observar os princípios mencionados nos art. 37 da Constituição da República, destacando-se, no case, o da

moralidade.

Sobre tal princípio, veja a doutrina:

“A inclusão do princípio da moralidade administrativa na Constituição foi um reflexo da preocupação com a ética na Administração Publica e com o combate a corrupção e a impunidade no setor público. Até então, a improbidade administrativa constituía infração prevista e definida apenas para os agentes políticos. Para os demais, punia-se apenas o enriquecimento ilícito no princípio da moralidade estendeu-se a toda exercício do cargo. Com a inserção do na Constituição, a exigência de moralidade a Administração Pública, e a improbidade ganhou abrangência maior, porque passou a ser prevista e sancionada com rigor para todas as categorias de servidores públicos e a abranger infrações outras que não apenas o enriquecimento ilícito.” (I PIETRO. Maria Sylvia Zanella., Direito Administrativo. Editora Atlas, 20a edição, São Paulo, p. P.744).

Ora, o Apelante “comprou” Certificado de Conclusão de Curso falso e o apresentou a Administração porque queria elevar o seu salário.

Com efeito, ao utilizar documento público falso para progredir em sua carreira, o Apelante desrespeitou os princípios da legalidade, moralidade, eficiência, razoabilidade e economicidade.

Assim, a fraude empregada consiste em ato de improbidade administrativa, mais especificamente em enriquecimento ilícito, previsto no art. 9° da Lei n° 8.429/92.

Ha evidente dolo na atuação do Apelante, pois ele sabia mais do que qualquer pessoa que aquele documento não retratava a realidade e era falso.

A fraude aponta a intenção do servidor em tirar proveito do erário, induzindo a Municipalidade em erro, com a finalidade exclusiva de receber gratificação a que não fazia jus.

Nesse sentido orienta a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PUBLICO. NULIDADE DA SENTENCA. PRELIMINAR REJEITADA. INQUERITO ADMINISTRATIVO. UTILIZACAO DE DOCUMENTO FALSO PARA FINS DE PROGRESSAO FUNCIONAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEMISSAO. ART. 132, IV, DA LEI N.° 8.112/90. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVANCIA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. INAPLICABILIDADE. SENTENCA. REFORMA. SUCUMENCIA. 1. N50 é nula a sentença que julgou antecipadamente a lide, consignando a necessária motivação para a dispensa das testemunhas arroladas pela defesa. Preliminar rejeitada. 2. 0 art. 25 da Lei n.° 8.429/92 nao revogou expressamente, nem implicitamente, o art. 132, IV, da Lei n.° 8.112/90. Ao contrario, o art. 12 da citada Lei de Improbidade Administrativa reafirmou a independência entre as esferas administrativa e judicial. 3. Conduta típica de improbidade, intimamente ligada ao exercício funcional de servidor que, para fins de progressão funcional na carreira de docente da UFPE, utilizou documento falso de titulação académica. 4. Vige no processo administrativo, a semelhança do que ocorre no processo civil, o principio segundo 3 qual não ha nulidade sem prejuízo, sobretudo quando as falhas verificadas no inquérito administrativo não obstaram o conhecimento da acusação, nem o pleno exercício da ampla defesa do indiciado. 5. O arrependimento declarado apenas no curso do inquérito administrativo nao é circunstancia que demonstra o "arrependimento eficaz", do qual o ex—servidor infrator pretende valer-se. 6. Infração apurada mediante inquérito administrativo regularmente processado, a merecer a penalidade de demissão prevista no art. 132, IV, da Lei n.° 8.112/90. 7. Reformada a sentença, torna-se prejudicado o julgamento do agravo regimental contra decisão que negou a antecipação da tutela recursal, requerida pelo apelado. 8. Apelação e remessa oficial providas. Inversão do ônus da sucumbência. (TRF-5 - AC: 253286 PE 0017424-45.2001.4.05.0000, Relator: Desembargador Federal Marcelo Navarro, Data de Julgamento: 20/06/2006, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 02/08/2006 — Pagina: 743 - N°: 147 - Ano: 2006)

Além do mais, sabe-se que aquele que fere os princípios basilares da Administração Pública, com ou sem enriquecimento ilícito e lesão patrimonial ao erário, há que ser responsabilizado na forma da lei, pois a conduta esperada do servidor público, por lidar ele diretamente com a coisa pública, não é a mesma que se espera do particular.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020